Tribunal: TJDFT
Processo: 0714430-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714430-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REBECA STEFANE DA SILVA, MIKEIAS PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em sede de ação de obrigação de fazer (autos 0702771-83.2020.8.07.0018), deferiu a tutela provisória requerida no sentido de “determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 10 dez) dias, a internação involuntária de MIKEIAS PEREIRA DA SILVA, em Residência Terapêutica adequada a esta finalidade, devendo indicá-la nos autos, suportando os custos de instituição particular com a mesma finalidade caso não haja instituição pública para tal fim ” (decisão de ID 16483113). Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por REBECA STEFANE DA SILVA em face de MIKEIAS PEREIRA DA SILVA e do DISTRITO FEDERAL, na qual alegou que o primeiro requerido, 32 anos de idade, diagnóstico de psicose não orgânica não especificada, família que não dispõe de condições para cuidar do mesmo, indicação de inserção em residência terapêutica. Requer a internação compulsória do primeiro requerido em residência terapêutica, tratamento a ser custeado pelo ente público. Sobreveio a decisão ora agravada nos seguintes termos (ID 16483113): “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por REBECA STEFANE DA SILVA em face de MIKEIAS PEREIRA DA SILVA e do DISTRITO FEDERAL, em que requer a internação compulsória do primeiro requerido, em residência terapêutica enquanto houver necessidade do tratamento, mediante custeio a ser realizado pelo segundo requerido. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da tutela de urgência, ID 61825330. É o relato do necessário. DECIDO. Os pedidos de internação compulsória, apesar de encartarem pedido cominatório, são complexos, pois, de certa forma, se o pedido for acolhido, um dos demandados será privado de sua liberdade. Nesse sentido, não se compatibilizam com o rito previsto para os Juizados Especiais. Ademais tais feitos não foram contemplados no IRDR No 2016.00.2.024562-9. Ante o exposto, fixo a competência deste Juízo. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: ( ); III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, uma vez que há um conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Nesse sentido, referida medida só pode ser determinada como último recurso, como forma de proteger o próprio internado e, secundariamente, a sociedade. Como cediço, o direito à liberdade, dentre outros aspectos, tutela o poder de autodeterminação, de escolher como deseja ir e vir. Todavia, a depender do grau de dependência química ou o de adoecimento psíquico, a pessoa perde o discernimento necessário para gerir sua vida e determinar sua vontade. Essa é exatamente a hipótese dos autos. Com efeito, em cognição sumária, mostra-se indispensável a internação compulsória requerida, conforme se depreende do relatório assinado pelo Dr. Fabrício Azevedo Abadia, CRM DF 27040, especialmente o trecho a seguir transcrito: `A internação prolongada deste paciente em regime de reclusão, junto com pacientes psiquiátricos com quadros mais instáveis, apresenta potencial de precipitar-lhe alguma piora no que se refere ao estado mental, o que contraindica qualquer permanência desnecessária deste indivíduo em ambiente hospitalar. Portanto, sugere-se, com a maior celeridade possível, encaminhamento deste paciente para Residência Terapêutica ́. Além disso, conforme consta no Relatório do Serviço Social, ID 61719983 - Págs. 3 a 5, o paciente reúne os critérios de inserção em residência terapêutica, o que foi reconhecido no parecer ministerial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. De fato, depreende-se do relatório médico trazido aos autos que o primeiro requerido, caso não internado, pode causar dano a si e a terceiros, em face do seu atual quadro clínico. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 10 dez) dias, a internação involuntária de MIKEIAS PEREIRA DA SILVA, em Residência Terapêutica adequada a esta finalidade, devendo indicá-la nos autos, suportando os custos de instituição particular com a mesma finalidade caso não haja instituição pública para tal fim. 1.1 _ Intime-se o Distrito Federal, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, ou quem o substitua e o Núcleo de Judicialização da Saúde a cumprir a presente decisão. 2 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o representante legal da parte autora informou residir em Taguatinga Norte, estar desempregada e, portanto, isenta de declarar imposto de renda. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 56380308, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição sobre direitos indisponíveis, deixo designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Cite-se o DISTRITO FEDERAL, para integrar a relação processual e ficar ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. 5 _ Cite-se o primeiro requerido, por Oficial de Justiça, em conformidade com os artigos 245 e 247 do CPC. 5.1 _ Se o primeiro réu for citado e não oferecer contestação no prazo ou na hipótese do artigo 245 do CPC, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da curatela especial, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, e para os fins de citação e apresentação da contestação na forma da lei. 6 _ Juntadas as defesas, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 7 _ Ato contínuo, deverá o cartório intimar as partes a especificar as provas que pretendam produzir, indicando os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 7.1 _Ficam as partes advertidas de que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se as testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 7. 2 _ Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. 7.3 _ Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas às respostas. 8 – Por fim, remetam-se os autos ao MPDFT para apresentação de parecer. 9 _ Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros ou dúvida, retornem os autos conclusos. 10 _ Noticiado o cumprimento pela parte ré, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 11 _ Todavia, noticiado o descumprimento, o artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias para a satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para contratação do serviço tem se mostrado uma medida mais eficaz. Todavia, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas, também, quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica, nos seguintes termos: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019). Dessa forma, caso noticiado o descumprimento, desde já fica determinada a expedição de novo mandado para intimação do Secretário de Saúde do DISTRITO FEDERAL, a fim de cumprir a tutela provisória, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de sequestro de verba pública no valor do menor orçamento apresentado pela parte autora. 11.1 _ Sem prejuízo, intime-se a parte autora a anexar aos autos 3 (três) orçamentos detalhados de clínicas que forneçam o serviço pleiteado, contendo os seguintes dados: a) nome e CNPJ da empresa; b) endereço, telefones e e-mail da empresa; c) número do banco, agência e conta corrente da empresa, para fins de eventual transferência bancária ou a informação de que o pagamento será processado por boleto bancário, a ser apresentado oportunamente. 11.2 _ Após a apresentação dos 3 orçamentos e decorrido o novo prazo concedido ao Secretário de Saúde, persistindo o descumprimento, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL, para ciência dos orçamentos apresentados pela parte autora, bem como para cumprir a decisão judicial, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio do menor valor, via BACENJUD. 11.3 _ Decorrido o prazo para o DF, com ou sem manifestação, cadastre-se o Ministério Público como interessado e intime-o para manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 11.4 _ Decorrido o prazo fixado no último item, com ou sem manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. 12 _ Em caso de descumprimento da tutela provisória, incumbe à parte autora apresentar, no mínimo. 13 _ Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se em horário especial e em regime de plantão. 14 _ Autorizo o Senhor Diretor do Cartório Unificado a firmar em nome próprio eventuais expedientes de comunicação da presente decisão às autoridades acima referidas, se necessário.” Em suas razões recursais (ID 16483114, p. 1-8), alega, em síntese, que “o objetivo do tratamento psiquiátrico é alcançar a recuperação do paciente na tentativa de obter sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Está-se a dizer, portanto, que se deve privilegiar o tratamento ambulatorial, sendo a internação compulsória uma medida extrema e excepcional”. Afirma que “internação compulsória é medida extrema, excepcional, que somente é cabível quando demonstrado o esgotamento de todos os recursos extra-hospitalares disponíveis tanto à família quanto ao Estado, situação que não restou evidenciada nos autos, consoante a seguir se demonstrará.” Sustenta que “o relatório médico que embasou o pedido de internação do autor não traz os critérios clínicos e legais necessários, com base na Lei 10.216/2001, para a decretação da internação compulsória do paciente Mikeias Pereira da Silva. Essa é a conclusão que se extrai do Parecer Técnico ora juntado aos autos.” Por fim, requer: “Diante de todo o exposto, requer-se que, conhecido o presente recurso, seja-lhe conferido efeito suspensivo e, ao final, seja-lhe dado provimento a fim de reformar a r. decisão interlocutória ora impugnada.” Sem preparo em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Explico. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu “o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 10 dez) dias, a internação involuntária de MIKEIAS PEREIRA DA SILVA, em Residência Terapêutica adequada a esta finalidade, devendo indicá-la nos autos, suportando os custos de instituição particular com a mesma finalidade caso não haja instituição pública para tal fim.” Internação compulsória é regida pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. O artigo 2o da referida Lei consagra alguns direitos da pessoa portadora de transtorno mental: Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. Especificamente com relação a internação psiquiátrica, medida que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, por isto, o caráter excepcional, o que bem tratado e definido pela Lei em epígrafe. Confira-se: Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. ( ) Art. 9oA internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. No caso e como muito bem definido pela decisão agravada, que contou com parecer do Ministério Público favorável ao deferimento da tutela de urgência (ID 61825330), o RELATÓRIO MULTIDISCIPLINAR (ID 61825330) firmado pelos dois médicos psiquiatras (Dr. Fabrício Azevedo Abadia - CRM 27040-DF, Dr. Marcelo Henrique Martins - CRM-17971-DF), pela assistente social (Amanda Ricardo de Pinho - CRESS/DF 3994 8a Região DF) e pelo enfermeiro (Adriano Teles – Coren: 347514), profissionais de saúde lotados no Hospital de Base do Distrito Federal na unidade de psiquiatria, presta-se a comprovar o exigido pela Lei no que se refere a internação. Os psiquiatras Dr. Fabrício Azevedo Abadia (CRM 27040-DF) e Dr. Marcelo Henrique Martins (CRM-17971-DF), signatários da parte médica do referido Relatório Multidisciplinar bem explicitam a situação e bem definem a efetiva necessidade da medida pleiteada: “Paciente de 32 anos, admitida para internação em Pronto Socorro do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Base no dia 16.02.2020, encaminhada, na companhia da irmã Rebeca, sendo internada em enfermaria do mesmo serviço no dia 18.02.2020. ( ) Na admissão do OS, estava contido, agressivo com irmã e equipe de saúde, pouco cooperativo. Houve tentativas de admissão em hospitais regionais, porém sempre com evasão do local. Na admissão, apresentou-se do inadequado, desorientado no tempo e no espaço, disfórico. Higiene precária, unhas longas. Discurso desorganizado, em tom agressivo, persecutório com os familiares, delirante, grandioso ("quero fechar tudo para as pessoas não andarem pela rua".). Feito hipótese diagnóstica de psicose não-orgânica não especificada e indicada internação involuntária. ( ) A internação prolongada deste paciente em regime de reclusão, junto de pacientes psiquiátricos com quadros mais instáveis, apresenta potencial de precipitar-lhe alguma piora no que se refere ao estado mental, o que contraindica qualquer permanência desnecessária deste indivíduo em ambiente hospitalar. Portanto, sugere-se, com maior celeridade possível, encaminhamento deste paciente para residência terapêutica.” Igualmente, a assistente social da psiquiatria do Hospital de Base – Amanda Ricardo de Pinho, que também firmou o relatório já referido (do atendimento compartilhado entre serviço social e psicologia - ID 61825330), enfatiza o fato de a família não dispor de condições de prestar os cuidados de que necessita o paciente: “Perante os relatos colhidos no atendimento, percebe-se que os irmãos não têm condições de se responsabilizarem pelo cuidado de Mikéias e que também os vínculos entre eles não foram estabelecidos durante a vida. Com base na situação retratada acima o usuário reúne os critérios de inserção em residência terapêutica, segundo a lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, que preconiza em seu artigo 5°: O paciente há longo tempo hospitalizado ou para qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida. sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.” Como se vê, mesmo se em sede de cognição não exauriente, não se pode desconstituir a sólida argumentação e bem fundamentada conclusão cujo resultado foi a concessão da tutela de urgência contra a qual se insurge o Distrito Federal. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1-A internação compulsória está prevista na Lei no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. 2-Ficou suficientemente comprovado por relatórios médicos a necessidade de ser o segundo requerido submetido a acompanhamento psiquiátrico e internação em clínica especializada, para tratamento de dependência química, não estando a merecer nenhum reparo a r. sentença. 3-Recurso desprovido. (Acórdão 1214395, 07026229220178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. LEI 10.216/01. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A Constituição da República, em seu art. 196 assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. De igual modo, a Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204/216) consagra a relevância pública das ações e serviços de saúde, reproduzindo a garantia constitucional. 2 - A norma de regência, Lei no 10.216/01, determina explicitamente, (art. 6o) que a internação psiquiátrica compulsória, será levada a efeito mediante a existência laudo médico circunstanciado que justifique a necessidade da medida coercitiva. 3 - Embora a internação compulsória seja medida extrema, eis que restringirá a liberdade do internado, a mesma pode ser procedida mediante a existência de elementos de prova robustos e que determinem a impossibilidade do paciente de se tratar em ambiente familiar, em especial, quando houver laudo circunstanciado recente, como é o caso dos autos. 4 - Apelo provido. Sentença reformada.(Acórdão 1214749, 07032849120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação de tutela requerido. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora